Tribunal: TJSP
Processo: 2218403-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DECORRENTE DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO RESIDENCIAL - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO III - artigo 5o, INCISO III, ITEM III.6, da Resolução no 623/2013 DESTA CORTE DE JUSTIÇA - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.